Tribunal: STF
Processo: Rcl 68318
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por C. C. C. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    A defesa técnica narra que a parte reclamante, no dia 8/5/2024, foi alvo de medidas de busca e apreensão determinadas pela autoridade reclamada nos autos de Busca e Apreensão 5260318-12.2023.8.21.0001.



    Expõe que solicitou, então, a habilitação no Inquérito Policial 5015709-88.2024.8.21.0001, bem como na Medida Cautelar 5260318-12.2023.8.21.0001.



    Afirma que foi deferido o acesso ao inquérito policial, mas que nos autos da medida cautelar, imprescindível para a completa compreensão da investigação e, principalmente, para verificar a motivação de decisão, foi-lhe cerceado o direito de defesa e as prerrogativas profissionais.



    Alega que a sua pretensão não é ter acesso às diligências em andamento — até mesmo porque já estariam exauridas quanto à parte reclamante —, mas apenas o acesso aos elementos informativos já documentados, como o pedido de busca e eventual decisão que digam respeito às medidas já concluídas, sem comprometer a eficácia do trabalho investigativo.



    Sustenta que não há como examinar a ratio decidendi da decisão que determinou as medidas cautelares para o controle de legalidade.



    Ao final, requer:



    (i) A CONCESSÃO DE LIMINAR para determinar a imediata cassação do ato impugnado, de modo a GARANTIR O IMEDIATO ACESSO aos elementos de informação acostados ao procedimento preliminar nos autos de nº 5260318-12.2023.8.21.0001/RS; 



    (ii) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de manter a cassação do ato processual referido no item anterior, garantindo ao Reclamante o conhecimento de todo o conteúdo do caderno investigatório (doc. 1, p. 7).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do TJRS, que as prestou nesses termos:



    Em atenção ao Oficio n° 10335/2024, referente à Reclamação n° 68318/RS, impetrado em favor de [omissis], passo a prestar-lhe as seguintes informações: 



    Verifica-se que, ainda em continuação à Operação denominada 'Fim da Linha', restaram deferidos pedidos de prisão preventiva, bloqueio de contas efetivado através do sistema SISBAJUD, busca e apreensão em domicílios e veiculares, nas datas de 05/03/2024 e 25/02/2024 (processo 5260318-12.2023.8.21.0001/RS, evento 10, DESPADEC1 e 24.1). 



    Após pleito de acesso aos autos por parte das defesas, foi deferido o acesso ao processo n° 5015709-88.2024.8.21.0001, determinando o cadastro dos advogados dos corréus, acaso ainda não cadastrados, franqueando amplo acesso aos presentes autos e indeferido o acesso aos autos do processo n° 5260318-12.2023.8.21.0001 (processo 5015709-88.2024.8.21.0001/RS, evento 13, DESPADEC1). 



    Posteriormente, diante do novo pedido defensivo de acesso aos autos, considerando que a autoridade policial informou a existência de diligências pendente de cumprimento (processo 5260318-12.2023.8.21.0001/RS, evento 52, OFIC1), restou indeferido o acesso aos autos do processo n° 5260318-12.2023.8.21.0001 (processo 5015709-88.2024.8.21.0001/RS, evento 49, DESPADEC1), uma vez que a ciência sobre as diligências requeridas, deferidas e ainda não cumpridas pela autoridade policial poderia frustrar a efetivação das medidas investigativas, comprometendo o próprio objeto do procedimento. 



    Foi determinado ainda que: "tão logo sobrevenha a documentação do cumprimento das cautelares anida pendentes, sejam cadastrados os advogados, liberando-se a eles amplo acesso também àqueles autos do proc. 5260318-12.2023.8.21.0001" 



    Acrescento que a defesa também impetrou o Habeas Corpus n° 5137044-29.2024.8.21.7000, em julgamento pela 8 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, igualmente pleiteando acesso aos autos.



    [...] (doc. 12, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:



    [...]



    II. Acesso ao processo 5260318-12.2023.8.21.0001 



    Não é possível a permissão de acesso integral as Defesas do investigados. O referido expediente tem por objeto representações da autoridade policial pelo deferimento de medidas investigativas que demandam autorização judicial, possuem natureza sigilosa e, portanto, são de acesso restrito. Justifica-se, portanto, a negativa do cartório judicial em franquear o livre acesso aos autos pelas partes e respectivos procuradores, sob pena de prejudicar o objeto das diligências postuladas pela autoridade investigadora ainda pendentes de implementação, cujo resultado não foi documentado nos autos.



    Não e desconhece a prerrogativa do advogado em analisar os autos do processo, previstas no artigo 7º, incisos XIII, XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.906/94, consolidada pelo enunciado da Súmula Vinculante nº 14, STF. Contudo, é importante consignar que a prerrogativa supracitada não é absoluta, devendo ser feita a distinção entre os dispositivos acima apontados, uma vez que revelam situações diversas entre eles. 



    O direito de acesso aos autos em andamento previsto no inciso XIV da Lei nº 8.906/94 refere-se àqueles expedientes administrativos de investigação, conduzidos pela autoridade policial competente, pelo Ministério Público ou qualquer outro órgão administrativo, estando essa hipótese assegurada pelo enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Nesse sentido: 



    "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa." 



    No caso em tela, tratando-se de processo judicial, aplicam-se as disposições dos incisos XIII, XV e XVI, do estatuto da advocacia, de modo que o expediente judicial sigiloso não se submete ao regramento dos processos administrativos de investigação. Com isso, o inciso XIII excepciona o livre acesso do advogado aos autos acobertados pelo sigilo ou segredo de justiça, nos seguintes termos:



    Art. 7º São direitos do advogado:



    [...] 



    XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. 



    Trata-se, contudo, de restrição da prorrogativa aventada que não possui caráter absoluto, pois limita temporalmente o direito do advogado até que sejam documentados os procedimentos de natureza sigilosa ou restrita, oportunidade em que resta exaurida a finalidade do ato investigatório. Nesse sentido:



    [...]



    Sob essa orientação, verificamos não terem sido documentados os resultados das diligências postuladas pela autoridade policial de modo que a supressão da natureza sigilosa destes expedientes, neste momento processual, importará em prejuízo ao resultado da medida deferida. 



    Isso posto, indefiro, por ora, os pedidos de acesso aos autos do proc. nº 5260318-12.2023.8.21.0001. 



    Sem prejuízo, desde já, determino que, tão logo sobrevenha a documentação do cumprimento das cautelares anida pendentes, sejam cadastrados os advogados, liberando-se a eles amplo acesso também àqueles autos do proc. 5260318-12.2023.8.21.0001 (doc. 4, pp. 34-36 — grifado no original).



    Efetivamente, observo que foi negado à defesa técnica acesso à integralidade dos autos do Processo 5260318-12.2023.8.21.0001.



    Anoto, no entanto, que o juiz de primeiro grau não poderia simplesmente negar o acesso da parte reclamante ao que já está documentado nos autos, sob pena de ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    [é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    O precedente paradigma que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14 foi o HC 88.190/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006).



    Como se vê, o HC 88.190/RJ estabelece ser direito do advogado ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, limitando-se o acesso tão somente ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, que são aquelas diligências que devem ser sigilosas, sob o risco de que o seu conhecimento antecipado por parte do investigado possa vir a frustrá-las.



    Com efeito, alçou-se à categoria de enunciado vinculante a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte segundo a qual: 



    [o] direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório (HC 82.354/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10/8/2004).



    De fato, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado, mesmo em inquérito policial, procedimento de caráter administrativo, e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo.



    Veja-se o que estabelece o art. 7º, XIV e § 11, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil):



    Art. 7º São direitos do advogado:



    [...]



    XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 



    [...]



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, concluo estar caracterizada violação, pelo menos em parte, ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir à defesa técnica da parte reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do Processo 5260318-12.2023.8.21.0001 e que não tenham relação com diligências em andamento que possam vir a ser prejudicadas pelo seu conhecimento antecipado, cabendo ao magistrado de primeiro grau promover a delimitação eventualmente necessária para tal finalidade, na forma do art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator